Tribunal: TJSP
Processo: 1004220-52.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – Compra e venda concluída – Pagamento efetuado – Contrato rescindido pela vendedora, sem qualquer justificativa, após 02 meses do negócio – Consumidor que exigiu o cumprimento da oferta – Aplicabilidade dos arts. 35, 48 e 84 do Cód. de Defesa do Consumidor – Cabimento – Requerida que deverá entregar bem similar ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – Compra e venda concluída – Pagamento efetuado – Contrato rescindido pela vendedora, sem qualquer justificativa, após 02 meses do negócio – Consumidor que exigiu o cumprimento da oferta – Aplicabilidade dos arts. 35, 48 e 84 do Cód. de Defesa do Consumidor – Cabimento – Requerida que deverá entregar bem similar ou equivalente, sob pena de multa diária - Danos morais caracterizados, haja vista os notórios transtornos gerados ao autor para a tentativa de solução da contenda – Quantificação - Princípio da razoabilidade e proporcionalidade - Arbitramento de indenização no valor de R$ 3.000,00 - Ação julgada procedente - Ônus da sucumbência carreado integralmente à apelada.
RECURSO PROVIDO.